Tribunal: TJSP
Processo: 1004245-31.2021.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. Sentença de procedência do pedido. Apelação da ré. Pedido de justiça gratuita. Determinação para que a recorrente trouxesse aos autos documentos que demonstrassem a insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais. Inércia. Deserção configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO.